Tribunal: TJDFT
Processo: 0700448-03.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700448-03.2023.8.07.0018 RECORRENTE: HDS SISTEMAS DE ENERGIA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 54361993, a advogada Dulciomar Cesar Fukushima, OAB/PR 20.312, comunica que a recorrente HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI revogou seu mandato judicial, consoante instrumento particular de rescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios juntado no ID no 54361994. Proceda a secretaria à exclusão dos causídicos da mencionada recorrente dos cadastros do presente feito. Em face do exposto, com fulcro no artigo 76, §2o, inciso I, do CPC/2015, suspendo o trâmite processual e determino a intimação pessoal da recorrente HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI, mediante carta com aviso de recebimento, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar sua representação processual. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007